Tribunal: TJDFT
Processo: 0748461-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PLEITO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INDESCULPÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispondo o credor de um título executivo judicial ou extrajudicial que contenha obrigação alimentar, ele pode buscar sua execução da obrigação pelo rito da prisão (CPC, artigos 528 e 911) ou da expropriação (CPC, artigos 528, § 8o e 530), bem como pleitear o desconto na folha de pagamento do devedor (CPC, artigos 529 e 912). Ainda, o artigo 528 do Código de Processo Civil dispõe que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
2. A alegação de redução da capacidade financeira não exime o alimentante da prestação alimentícia imposta em título executivo, mormente porque tal obrigação encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade básica é a manutenção do alimentado, assegurando-lhe direitos essenciais à vida.
3. Havendo comprovação nos autos de que o alimentante, apesar da crise sanitária decorrente do novo Coronavírus, permanece exercendo atividade profissional, com a qual aufere renda, não se pode admitir o inadimplemento nem a exoneração da obrigação alimentar imposta.
4. Não se mostra cabível a discussão acerca da redução da capacidade financeira do alimentante em sede de cumprimento de sentença. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.